Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA. DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIORES A CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.1 – Ilegitimidade passiva. A atual administradora do imóvel não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação cuja causa de pedir se funda em cobrança indevida de serviços de fornecimento de energia elétrica advinda de contrato de locação firmado diretamente com o proprietário, em período anterior ao exercício da administração imobiliária. Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelada, é escorreita a sentença de extinção do processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.2 – Recurso conhecido, mas não provido.

J